Tribunal: TJMT
Processo: 1004059-54.2021.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004059-54.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUAN CARDOSO SILVA - CPF: 055.294.182-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OSMIR SOUSA RAMOS - CPF: 061.029.901-88 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), JOAO PAULO DO NASCIMENTO - CPF: 055.348.691-86 (APELANTE), GUILHERME FELIPE OLIVEIRA DE MOURA - CPF: 057.354.021-70 (APELANTE), EDVONEY LIMA DIAS - CPF: 957.900.391-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEDIR SANTOS FERREIRA, REPRESENTADA POR SUA MAE ELOINA DO CARMO SANTOS registrado(a) civilmente como CLEDIR SANTOS FERREIRA - CPF: 898.394.802-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 085.327.174-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA AIRES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 919.237.941-91 (VÍTIMA), C. D. O. M. - CPF: 016.336.572-56 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA AIRES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 919.237.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO GIL RODRIGUES - CPF: 008.068.130-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN CARDOSO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES
,
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS
E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
E
DE
CORRUPÇÃO DE MENOR –
RECURSO

DEFENSIV
O
S
– 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

DOS

APELANTE
S PELO CRIME DE ROUBO
– ALEGAÇÃO DE QUE NÃO
HÁ PROVA DE
PARTICIPA
ÇÃO DELE
S
N
A EMPREITADA CRIMINOSA E DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – IM
POSSIBILIDADE
– PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
QUE
, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, RELAT
OU
COM MINÚCIAS OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS
E RECONHECEU
O
S
APELANTE
S COMO AUTORES DO DELITO
– EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PEL
O
OFENDID
O
–

CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –
DEPOIMENTOS
CONSISTENTES
E COERENTES –
2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – INVIABILIDADE –
EFETIVA
PARTICIPAÇÃO
DA
ADOLESCENTE NA
PRÁTICA D
O
CRIME – DELITO DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA
–

3
.
REDUÇÃO DAS PENAS PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – 4. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO
POR DOIS APELANTES
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – PENA IMPOSTA
A CADA UM
SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL
–
5
.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Deve ser afastada a tese visando à absolvição
dos

apelante
s
pelo crime patrimonial
sob os argumentos de que não
há prova
da

participa
ção deles

n
o delito ou de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da
vítima
e testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos
de convicção jungidos nestes autos
, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada
n
os
recurso
s defensivos
, ou da aplicação
, a favor
do trio
,
do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2.
É incabível a
absolvição do
s

apelante
s
pel
o
crime de corrupção de menor
porque as
circunstâncias dos
fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que ele
s
agi
ram em conjunto com a
adolescente e
tinha conhecimento da menoridade de s
ua
comparsa

quando
executaram o crime de roubo. Ademais, deve ser ressaltado que o delito
descrito
no
art. 244-B da Lei n. 8.069/90,
tem
natureza formal e se consuma independentemente de prova da
efetiva e posterior corrupção.

3
.
A fixação da sanção inicial é matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo condenado. Na hipótese destes autos, revela-se escorreita a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que a
conduta social, os antecedentes criminais e
as circunstâncias do delito foram sopesadas negativamente de maneira correta.

4. A concessão do benefício de substituição da pena exige a observância dos requisitos elencados no art. 44 do Código Penal.

5. Recurso des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Luan Cardoso Silva
,
Guilherme Felipe Oliveira d
e Moura
,

Osmir Sousa Ramos

e

Jo
ã
o Paulo
d
o Nascimento

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
-MT
, nos autos da Ação Penal n.
1004059-54.2021.811.0015
,

conden
ando-os

pela prática do
s
crime
s
de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
, pela restrição da liberdade do ofendido e pelo emprego de arma de fogo e
de
corrupção de menor
, capitulado
s
no art. 157, § 2º, II
e V c/c § 2º-A, I,

do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,
na forma do art. 70 do Código Penal
, aplicando ao
primeiro
a
pena de
8
(
oito
) anos de reclusão, em regime inicial
fechado
, e
1
9
(
dezenove
) dias-multa
; ao
segundo
a
pena de
8
(
oito
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial
fechado
, e
19
(
dezenove
) dias-multa
; ao
\\
terceiro
a
pena
de a
pena de
12
(
doze
) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime inicial
fechado
, e
30
(
trinta
) dias-multa
; e ao
quarto
a
pena de

14
(
catorze
) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial
fechado
, e
33
(
trinta e três
) dias-multa
, devendo o valor unitário da pena pecuniária ser
calculad
o
na razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente a época dos fatos
.

Luan e Guilherme
Felipe
apresentaram
as razões encontradiças no ID
126908901
,
nas quais
postula
m
a absolvição
de Guilherme
quanto aos crimes que lhes foram imputados, com fulcro no art. 386,
III, V ou
VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que as provas produzidas são insuficientes à sua condenação;
e, quanto ao Luan, a absolvição pelo crime de corrupção de menor
:
“
Por inexistirem provas suficientes da efetiva participação da menor no crime de roubo, bem como da indução, facilitação ou qualquer outra conduta dos apelantes para que ela (menor) participasse, efetivamente, do crime de roubo
”
.

Osmir
e João Paulo
, forte
s
nas razões constantes no
s

ID
s

126908929
e
126908931
,
pleiteiam

a

absolviç
ão de ambos

alegando
que
não existem provas suficientes dos fatos narrados na denúncia
;
postulando,
subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal

e a concessão do
benefício da substituição da pena, previst
o
no art. 44 e seguintes do Código Penal
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no
s

ID
s

126908906
e
126908934
, requer o desprovimento do
s

presentes

recursos
, a fim de que seja mantida inalterada a sentença condenatória, tal como foi exarada. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
exteriorizado
no ID
127790689
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID
126908666
, narra os fatos desta forma:

[...]
1º FATO – DO CRIME DE ROUBO:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 08 de

março de 2021, por volta de 22h30min, no estabelecimento comercial denominado “Posto
Trevão
”,

localizado na Rodovia BR 163, nesta cidade de Sinop/MT,
LUAN CARDOSO SILVA, OSMIR

SOUSA RAMOS, JOÃO PAULO DO NASCIMENTO, GUILHERME OLIVEIRA MOURA
e a

adolescente Camila Oliveira Marques, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em

comunhão consciente de esforços, por meio de
grave ameaça exe
rcida com o emprego de

armas de fogo
e
manutenção da vítima em seu poder de forma a restringir-lhe a liberdade
,

subtraíram
, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, 01 (uma)

carreta, tipo
Rodotrem
, Marca Mercedes Benz, modelo ACTROS 2651S6X4, ano 2020, cor

branca, placa: RBR-1B46, VIN 9BM938142LS057617, avaliada em R$ 850.000,00 (oitocentos e

cinquenta mil reais)1, de propriedade da empresa
Solar Prime Elétrica
, além de 01 (um) cheque

no valor de R$ 1.088,00 (mil e oitenta reais); R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em espécie,

peças de roupa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e 02 (dois) perfumes no valor de R$

260,00 (duzentos e sessenta reais)2, pertencentes à vítima
Djalma Aires de Oliveira Filho.

Ressai dos autos que a vítima
Djalma Aires de Oliveira Filho
é

motorista da empresa de transportes
Solar Prime Elétrica
e, na ocasião dos fatos, estava

transportando uma carga de soja na referida carreta, vindo a parar no “Posto
Trevão
” para tomar

banho.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de

tempo e local acima narradas, os investigados
LUAN CARDOSO SILVA
,
OSMIR SOUZA

RAMOS, JOÃO PAULO DO NASCIMENTO, GUILHERME OLIVEIRA MOURA
e a menor Camila Oliveira Marques, valendo-se de duas armas de fogo, abordaram a vítima
Djalma Aires de

Oliveira Filho
no momento em que esta retornava do banho e abria a porta da carreta, ocasião

em que anunciaram o assalto e ordenaram que a vítima deitasse na cama da carreta e, na

sequência, começaram a revirar o veículo e subtraíram os objetos acima mencionados,

pertencentes à vítima
Djalma Aires de Oliveira Filho.

Ato contínuo, o investigado
LUAN CARDOSO SILVA
pegou as

chaves da carreta, ligou o veículo e saíram todos do local, se deslocando sentido ao Município de

Tapurah
/MT com o fim de descarregar a carga em uma Fazenda naquela cidade, sendo que, nas

proximidades do rio dos macacos, pararam o veículo, oportunidade em que dois investigados

retiraram a vítima da carreta e levaram-na para uma região de mata.

Denota-se que, na ocasião, a vítima foi amarrada pelas mãos em

uma árvore e um dos investigados (com tatuagem do tio patinhas) permaneceu com ela no local,

restringindo sua liberdade, sendo que tal indivíduo somente deixou o local por volta das 07 horas

da manhã do dia seguinte, ordenando que a vítima ali permanecesse e mantendo-a amarrada.

Infere-se das investigações que, após deixarem a vítima na região de

mata na companhia de um dos investigados, o denunciado
LUAN CARDOSO SILVA
seguiu

conduzindo a carreta subtraída e outros dois veículos, sendo um VW GOL, cor branca, e um VW

VOYAGE, cor marrom, chegaram ao local para buscar os demais envolvidos, sendo que tais

carros foram escoltando o caminhão sentido ao Município de
Tapurah
/MT.

Consta que, no dia seguinte à subtração (09/03/2021), a polícia

militar foi acionada pelo proprietário da empresa
Solar Prime Elétrica
, o qual relatou que não

estava conseguindo contato com o motorista do citado caminhão e que o sinal de GPS indicava

que este se encontrava na Avenida Brasil, no Município de
Tapurah
/MT.

Diante disso, policiais militares da cidade de
Tapurah
se deslocaram

até o local mencionado e lograram êxito em localizar o aludido caminhão, o qual encontrava-se

com as portas trancadas e sem ocupantes em seu interior, bem como sem as chaves na ignição,

sendo que, na sequência, a equipe policial recebeu uma nova ligação do proprietário do veículo informando que havia conseguido contato com o motorista
Djalma
, que lhe relatou ter sido vítima

de roubo, que foi registrado no B.O 2021.360042.

Na sequência, a equipe policial empreendeu diligências e, após

receber denúncias anônimas de que um casal havia saído de um hotel em um táxi com destino ao

Município de Sinop/MT, se deslocaram em diligências pela MT 338, sendo que, ao visualizarem

um táxi, realizaram sua abordagem, constatando, na ocasião, a presença do investigado
LUAN

CARDOSO SILVA
e da menor Camila Oliveira Marques, efetuando, então, a detenção de ambos.

Infere-se que, ao serem interpelados pelos policiais, o denunciado

LUAN CARDOSO SILVA
e a menor Camila Oliveira Marques
confessaram a autoria do crime de

roubo, bem como
LUAN
indicou aos policiais o local em que jogou a chave da referida carreta, a

qual foi apreendida.

Reportam as investigações preliminares que, após diligências

empreendidas, bem como a partir da descrição física dos suspeitos feita pela vítima, foi realizada

a identificação dos demais denunciados
OSMIR SOUZA RAMOS, JOÃO PAULO DO

NASCIMENTO e GUILHERME OLIVEIRA MOURA
.

Extrai-se dos autos que todos os denunciados e a adolescente

foram reconhecidos pela vítima
Djalma Aires de Oliveira Filho
como sendo os autores do delito,

consoante termos de reconhecimento fotográfico de ID nº 51320778 (Osmir), 51320779 (João

Paulo do Nascimento), 51320780 (Luan Cardoso Silva), 51320781 (Guilherme Felipe Oliveira

Moura) e 51324158 – Pág. 32 (Camila).

Denota-se ainda que a testemunha
Cledir
Santos Ferreira
,

motorista de Uber, veículo VW VOYAGE, Placa QBC-2413, cor prata, confirmou ter transportado

todos os denunciados e a adolescente na data de 08/03/2021 até o “Posto
Trevão
”, bem como ter

se deslocado entre os municípios de Sinop/MT,
Tapurah
/MT, Sorriso/MT e Lucas do Rio Verde/MT

com os denunciados, realizando, ainda, o reconhecimento fotográfico de todos, conforme ID nº

51324160 – Págs. 12/28.

2º FATO – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES:

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local

acima citadas,
LUAN CARDOSO SILVA, OSMIR SOUSA RAMOS, JOÃO PAULO DO

NASCIMENTO, GUILHERME OLIVEIRA MOURA
, com consciência e vontade, corromperam ou

facilitaram a corrupção da adolescente Camila Oliveira Marques, de 15 (quinze) anos de idade3,

com ela praticando a infração penal descrita no art. 157, § 2°, II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código

Penal, ou induzindo-a a praticá-la.

3º FATO – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data não

específica, mas certamente anterior ao dia 08 de março de 2021, os denunciados
LUAN

CARDOSO SILVA, OSMIR SOUSA RAMOS, JOÃO PAULO DO NASCIMENTO, GUILHERME

OLIVEIRA MOURA
e a adolescente Camila Oliveira Marques associaram-se, com a utilização de

arma de fogo, para o fim específico de cometer crimes, nesta cidade de Sinop e nos municípios

circunvizinhos.

Conforme restou apurado, os denunciados e a adolescente

organizaram-se em bando, formando uma perene e estável associação com o propósito único de

cometerem crimes.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato

Grosso
denuncia
LUAN CARDOSO SILVA
,
OSMIR SOUSA RAMOS, JOÃO PAULO DO

NASCIMENTO, GUILHERME OLIVEIRA MOURA
como incursos nas disposições do
art. 157, §

2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c/c artigo 29,
caput
, todos do Código Penal (
1ª FATO
),

artigo 244-B do ECA (2º FATO) e art. 288, parágrafo único, do Código Penal (3º FATO), na

forma do art. 69 do Código Penal
[...]
Destaques no original

Guilherme
Felipe
, Osmir e João Paulo postulam
a
absolviç
ão dos três
pelos crimes que lhes foram imputados
, alegando a inexistência de provas suficientes para suas condenações.

Todavia, razão não lhes assiste.

A
existência material do
s
crime
s

narrados na denúncia
encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
126908458
);
termo de depósito
(ID
126908470
);
termo de apreensão (ID
126908471
);
auto de
avaliação
(ID
126908478
); boleti
ns
de ocorrência (
ID
s

126908489
,
126908490
e
126908491
);
e

documentos pessoais de Camila de Oliveira Marques (ID
126908492
);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na
s
pessoa
s
de
Guilherme Felipe, Osmir e João Paulo
. E, embora
os três

negue
m
a prática dos crimes descritos na denúncia e tenha
m
sustentado a ausência de provas para manutenção
da sentença condenatória
, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram a participação de
les
na empreitada criminosa.

Com efeito, a vítima Djalma
Aires de Oliveira Filho, ao ser ouvido nas
duas fases processuais, descreveu, coerentemente, o fato delituoso e reconheceu
Guilherme Felipe, Osmir e João Paulo
como o
s
autor
es
do roubo perpetrado contra sua pessoa, tal como se infere das declarações daquele vazadas nos seguintes termos:

[...]

Que é motorista da empresa de

transportes solar prime energia elétrica, que na data de 08/03/2020 por volta das 22:30

encostou a carreta nove eixos no ''posto
trevão
'' (saída para
Claudia
) que encostou na lateral

do pátio do posto onde é de costume caminhoneiros encostarem nesse local para tomar

banho no posto, que após retornar do banho ao abrir a porta foi abordado por três homens e

uma mulher, onde viu que dois homens estavam armados sendo o que lhe abordou estava

com um
revólver
calibre 38 onde o segundo indivíduo estava também com um revolver

aparentemente também calibre 38, que então determinaram que o indivíduo deitasse na

cama da carreta e q
ue então começaram a revirar a c
abine, achando o valor em dinheiro de

r$ 1.500,00 reais e um cheque do ''posto
Mirian
'' de r$ 1.088,00 reais, que então roubaram

ainda roupas do declarante quais totalizam r$ 500,00 reais e dois perfumes no valor total de

r$ 260,00 reais, que então um dos indivíduos ligou o caminhão e nas proximidades do rio do

''macaco'' pararam o caminhão e que então o declarante foi levado para o mato por dois

indivíduos, que na sequencia narra que ficou com um indivíduo no mato
até
as 06:30
hs
da

manhã onde após esse indivíduo falou ao declarante que era para ficar por mais um hora no

local e que não era para o mesmo sair do local, que na ocasião em que pararam próximo ao

rio macaco dois carros vieram buscar três dos ladrões, sendo dois homens e uma mulher e que ficou no mato dois indivíduos com o declarante, porém após um tempo chegou outro

comparsa estatura alta, porte físico magro, pardo, cabelo preto e rosto comprido, que viu que

o caminhão foi levado sentido cidade de sorriso, que lhe perguntado a marca dos carros que

vieram buscar os ladrões, respondeu que era um
vw
gol, cor branca, e um
vw

voyage
, cor

marron
, que esses carros foram seguindo o seu caminhão na modalidade de escolta,
que lhe perguntado as características físicas dos indivíduos, respondeu que o primeiro que lhe abordou com a arma de fogo era de cor moreno escuro, usava boné, estatura baixa, era magro, que o segundo que também segurava uma arma de fogo era de cor moreno claro, estatura baixa, magro, tinha uma tatuagem parecida com o tio patinhas no
ante-braço
direito, trajava bermuda, camiseta manga curta o terceiro que dirigiu a carreta era de cor branca, estatura alto, porte físico magro, usava uma calça azul com detalhe refletivo na perna e a mulher era de cor branca, estatura baixa, era magra, cabelos pretos pouco cacheados, trajava shorts e blusa cor branca colada no corpo
, que
após
o declarante sair do mato saiu

para a
BR
pediu carona e andou por aproximadamente 6 km
até
que parou na ''fazendinha

bompal
'' e pediu ajuda foi onde ligaram para a
polícia
que foi
até
o local que o declarante

estava; ressalta que a respeito do então considerado suspeito conforme boletim de

ocorrência nº 2021.63374, sendo FERNANDO GIL RODRIGUES, afirma a vítima que não o

reconhece como sendo um dos elementos participantes do roubo; considerando
os quatro elementos que praticaram o crime afirma que estavam de cara limpa,
como se expressa,

neste ato apresento a fotografia do elemento identificado como sendo OSMIR SOUZA, onde prontamente a vítima o reconhece sem sombras de dúvidas como sendo um dos assaltantes, cujo estava em posse de arma fogo tipo revólver cal 38, na sequência fora realizada o reconhecimento pessoal de

LUAN CARDOSO SILVA (20 anos), onde a vítima o reconhece prontamente como sendo um dos elementos na prática do roubo, bem como fora colocada para reconhecimento pessoal CAMILA OLIVEIRA MARQUES (15 anos), onde a vítima também a reconhece prontamente como sendo uma das participantes do crime
;
por

fim a vítima relata que fora colocada em cárcere privado em meio a região de mata próximo

ao rio dos macacos, tendo as mãos amarradas presa a uma árvore e o assaltante que

possui a tatuagem do tio patinhas a ser identificado, o qual
ficou a noite toda lhe cuidando
,

somente pela manhã por volta das 07:00 um veículo veio buscá-lo; que passado algumas

horas depois que o assaltante fugiu por volta de 12:00
hs
conseguiu se desamarrar;
em diligências os investigadores desta Unidade ao final da oitiva realizaram a identificação de mais dois
eelemento
dessa empreitada criminosa sendo JOÃO PAULO DO NASCIMENTO,

onde fora apresentado a vítima a fotografia do mesmo para reconhecimento e prontamente a

vítima o reconhece como sendo o elemento que ficou junto com o outro comparsa lhe

cuidando a noite toda quando encontrava-se amarrado no cativeiro em meio a mata e o

outro elemento identificado é GULHERME FELIPE OLIVEIRA DE MOURA, onde fora

apresentado a fotografia do mesmo, onde a vítima o reconhece como sendo o elemento que

efetuou o roubo, cujo possui a tatuagem do "TIO PATINHAS" no antebraço direito
[...]
.
(Depoimento extrajudicial da vítima – ID 126908463, p
. 1
/3)
.
Destacamos

[...] Que era por volta de 22:30/40 havia saído do banheiro e quando estava

chegando no caminhão, colocando a chave para abrir a porta quando foi

abordado por quatro indivíduos, sendo três e uma menina (menor);

Que todos entraram na carreta e levaram para o mato;
Que tinha mais dois carros acompanhando, um
voyage
e um gol branco; [...]
Que no

momento da abordagem visualizou duas armas (38);
Que na hora eles

não conseguiram tirar a carreta; Que foi nesse momento que conseguiu

ver o rosto deles; Que na hora eles desceram e as luzes de dentro do

caminhão acenderam, quando, então, conseguiu ver o rosto deles
;

Que tirou o caminhão e colocou no automático, mas ele (Luan) quem

foi dirigindo;
Que confirma ter reconhecido eles na Delegacia
; Que logo

depois de Sinop, em direção ao município de Sorriso, mais uns 10/15 km;

Que eles pararam e dois amarraram; Que tinha um com tatuagem do tio

patinhas, permaneceu no local; Que permaneceu amarrado por mais de

dez horas; Que chegaram dois veículos, um Voyage, cor marrom e um Gol,

mais antigo – G3, de cor branca; Que não sabe a quantidade de pessoas,

mas havia mais quatro ou cinco pessoas; Que quando foi levado para o

mato o caminhão já saiu, acredita que o Luan foi dirigindo a carreta; Que

não sofreu
ameaças
de morte, apenas falaram para ficar quieto; Que não

ficaram apontando as armas, mas estavam armados; Que, enquanto estava

amarrado, dois ficaram vigiando; Que eles falavam de tudo; Que falaram

que a venda da soja ficou em quarenta mil; Que já tinha comprador

para a soja;
Que estavam de cara limpa
;
Que no momento da

abordagem também estavam de cara limpa
;
Que por volta de 07h30min

um carro pegou os dois no local; Que continuou no local sozinho e

amarrado; Que para escapar começou a esfregar o cadarço na madeira até

conseguir arrebentar; Que após soltar andou uns 4km e pediu ajuda em

uma Fazenda; Que além da carreta, levaram os itens mencionados; Que

não recuperou o cheque e o dinheiro; Que conseguiram bloquear a carreta e

descobriram o local;
Que reconheceu o Luan na Delegacia; Que

reconheceu os demais por foto
; Que reconheceu a adolescente

também [...]

(Depoimento judicial da vítima – Mídias nos
IDs

126908792
a 126908796)
.
Destacamos

Por conseguinte,
verifica-se que a vítima reconheceu
Osmir, João Paulo e Guilherme
Felipe
por meio de fotografias
na Delegacia
Polícia
e
efetuou
o reconhecimento pessoal
de
Luan e da menor infratora, conforme se infere dos termos de reconhecimento
exteriorizados
nos
ID
s

126908466
, 126908467, 126908468 e 126908469
, sendo imperioso destacar que, em juízo, o ofendido confirmou a autoria atribuída aos
apelantes
, afirmando que não tinha dúvida de que os quatro foram os autores do crime de roubo perpetrado contra sua pessoa.

Da mesma forma,
a autoria delitiva imputada aos
apelantes
ficou demonstrada pelas declarações da
testemunha
Cledir
Santos Ferreira
, que
perante à autoridade judicial
afirmou
que
é motorista de aplicativo e, no dia dos fatos, foi
contratado
por
João Paulo, vulgo
“
Magrão
”
,
para fazer uma corrida
, ocasião em

que transportou quatro homens e uma
mulher
, levando todos
ao “Posto
Trevão
”, na cidade de Sinop; destacando, ainda, que
“Magrão” teria pedido para levá-lo
até o
M
unicípio de
Sorriso,
contudo passou
por diversos locais
e que, durante o transporte dos acusados
viu que um dos passageiros estava armado
.

O depoente disse, ainda,
que
João Paulo ordenou que o levasse
até
a cidade de
Tapurah
, onde
encontrou
seus
c
omparsas
em um bar, tomando cerveja e comemorando.
Por fim,

o declarante
,
asseverou que
reconheceu
os
increpados

na
D
elegacia
de Polícia
por meio de fotografia
s
, esclarecendo que
não
recebeu
pela corrida e
ao enviar
mensagem para o “Magrão”
cobrando, este lhe respondeu em
tom ameaçador, motivo pelo qual parou de cobrá-lo.

Vejam-se estes
trechos do depoimento judicial da aludida testemunha:

[...]
Que não tem amizade com os acusados; Que conheceu no dia dos fatos

quando chamaram por ligação para realizar uma corrida; Que na ocasião

recebeu uma ligação perguntando se fazia corrida e qual o valor da corrida;

Que estavam em cinco pessoas; Que no início disse que não poderia

realizar a corrida, mas por insistência acabou levando; Que buscou eles nas

casinhas, próximo do Motel Charme; Que levou eles no Posto
Trevão
;

Que depois um deles pediu pra ir até Sorriso (Um magro alto); Que

tinha apenas uma menina, não sabe se era adolescente, mas confirma

que eram quatro homens e uma mulher; Que no Posto
Trevão
pediram

para esperar por cinco minutos e logo depois um deles, o magro alto, pediu

para levá-lo até Sorriso; Que parou perto de uma mata, mas não encontrou

outras pessoas; Que encontrou pessoas em Sorriso, ocasião em que

suspeitou do ato, percebeu o que estava ocorrendo e disse: “vocês estão

me metendo em uma enrascada e eu vou voltar embora”; Que isso

aconteceu em um Posto de Combustível; Que não percebeu veículo com as outras pessoas; Que elas estavam na beira da BR; Que foi no Posto na

saída para Lucas do Rio Verde; Que não recorda a bandeira do Posto; Que

possui um veículo Voyage, cor prata; Que não recorda a placa; Que eles

pediram para levar para Lucas do Rio Verde, que após passar pela Polícia

Federal andou mais um tanto e eles pediram para voltar; Que pediram para

deixar no mesmo lugar no Posto em Sorriso; Que deixou eles e regressou

para Sinop; Que antes de retornar um deles recebeu uma ligação e disse:

“deu errado, deu errado, vamos voltar para trás”; Que retornou para Sinop

com um no banco traseiro; Que em toda ação, sempre um ficava no banco

traseiro (o magro alto);
[...]
Que confirma que percebeu algo estranho quando

parou em Sorriso; Que um deles estava armado; Que percebeu quando

ele entrou no carro e colocou no colo; Quando entraram no carro em

Sorriso; Que ficou com medo, por isso seguiu transportando eles; Que ao

retornar para Sinop o indivíduo quis parar na mata e depois deixou ele nas

casinhas, parou para comprar um cigarro; Que sempre falando no telefone e

irritado; Que voltou com ele novamente para Sorriso; Que ele ia

direcionando por uma estrada de chão, até chegar em
Tapurah
; Que foi até

Tapurah
e entrou eles em um bar; Que estavam tomando cerveja e

comemorando; Que deu uma volta na cidade com eles; Que deixou uns no

Hotel; Que depois veio embora com o magro alto e com um moreno; Que

quem ligou foi um magro alto; Que confirmar que reconheceu todos que

foram mostrados na Delegacia, conforme os termos que assinou; Que

reconhece pela feição; Que não recebeu pela corrida; Que só abasteceram

o carro; Que não preocupou mais com dinheiro, só queria se livrar o mais

rápido possível; Que no bar em
Tapurah
estavam em quatro, que dos cinco,

apenas um não estava; Que ao retornar de
Tapurah
deixou eles nas

proximidades nas casinhas; Que falou o valor da corrida que tinha ficado em

R$ 1.000,00; Que falaram que depois eles pagavam; Que mandou

mensagem cobrando o valor da corrida e recebeu ameaças; Que disse

que não iria pagar; Que não recorda do nome do contato; Que

confirma ter reconhecido a adolescente; Que após os fatos ocorridos

apareceu rastros, um
p
ar de botina e uns cigarros em sua casa, como se

alguém tivesse andando e cuidando; Que as botinas aparecem dentro do

veículo celta de sua esposa; Que recorda do magro ser fumante; Que

confirma que eles estavam de cara limpa, não usavam máscaras; Que

não recorda do magro alto; Que se já realizou alguma corrida pra ele, não

se recorda; Que não sabe como ele possuía o número de telefone; Que

confirma ter encaminhado a mensagem “Magrão, eu preciso acertar

aquela corrida porque estou sem dinheiro para abastecer”; Que Magrão

era o jeito que eles chamavam ele; Que logo após recebeu uma ligação dele

ameaça
n
do, dizendo que não era ficar procurando ele; Que não recorda de

ter visto um outro carro, o Gol de cor branca; Que durante o trajeto de

Sorriso e Sinop não recorda de ter acompanhando uma carreta; Que um deles estava com uma camisa de

uniforme
, de empresa tipo de energia
;
Que viu as características deles por buscou eles em
Tapurah
durante o dia;
Que a adolescente era baixa e magra;
Que tudo que eles
faziam era falando com o Magrão [...]
.

(
Depoimento constante nas m
ídias audiovisuais –
IDs
126908749
a 126908757)

Segundo
o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, esse reconhecimento falho somente se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
, consoante se infere do acórdão do
Superior Tribunal de Justiça
resumido deste modo
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021).
Destacamos

Contudo, no caso destes autos, o
reconhecimento
fotográfico
do
s
apelante
s
, realizado
s
pela vítima
Djalma Aires de Oliveira Filho e pela testemunha
Cledir
Santos Ferreira
na Delegacia de Polícia, fo
ram
confirmado
s

pelos
os
dois

em juízo de forma totalmente independente,
conforme consignado em seus depoimentos
, impondo-se c
onsign
ar
, ademais, que somente não foi realizado reconhecimento pessoal do
s

recorrentes d
urante a audiência de instrução e julgamento, porque a vítima
e a testemunha
manifest
aram
temor
de

serem ouvidos na presença
dos
deles
.

Se isso não bastasse, o
s
policia
is
militar
es

Edvaney
Lima Dias
e Odair Antônio da Silva
afirm
aram
à autoridade judiciária que logo que fo
ram
acionado
s
pel
o proprietário do caminhão subtraído
empreende
ram
diligências
, localizando o veículo parado em uma via pública na cidade de
Tapurah
;
e, após receberem denúncia anônima indicando que um casal, em atitude suspeita
,
teria deixado um hotel
em
um táxi sentido
a
Sinop, efetuaram barreiras na rodovia e
, com base nas características repassadas,
localiza
ram

Luan e a comparsa menor de idade
, que
ao serem encaminhados à Delegacia
de Polícia
confessaram a participação no aludido roubo
,
apontando a participação
de outros elementos, embora não tenha declinado o nome deles por temer represálias
,

conforme se infere
desta parte
do édito condenatório:

[...]

A testemunha
Edvaney
Lima Dias, policial militar, durante audiência de

instrução, explanou que,

no dia do fato, foram acionados pelo proprietário da empresa de

propriedade do veículo subtraído, informando que um dos caminhões de sua frota teria ficado um

período fora do rastreio e, ao retornar o sinal, teria indicado que estaria naquele município. Diante

dessa informação, se deslocaram até o local, onde localizaram o veículo, com as portas

trancadas. Declarou que, posteriormente, foram contatados novamente pela mesma pessoa,

informando que o motorista do caminhão havia sido localizado e informou ter sido vítima de um

roubo, ocorrido na noite anterior, no município de Sinop/MT. Alegou que, não tendo sido

localizado ninguém próximo ao veículo, diligenciaram em hotéis das proximidades, tendo o

proprietário de um dos estabelecimentos informado que, na noite anterior, um indivíduo portando

apenas uma mochila havia se hospedado no local. Diante disse adentraram no quarto do sujeito e

localizaram alguns documentos pessoais, tendo sido tirado fotos e enviado ao motorista do

caminhão que, de pronto, reconheceu como sendo um dos autores do delito, mas que sua

participação foi descartada quando realizado o reconhecimento presencial, pois o motorista não o

reconheceu. Alegou que, no dia seguinte, receberam uma “denúncia anônima” informando que

um casal havia saído de um hotel situado nas redondezas do local onde o veículo subtraído havia

sido localizado, o qual estaria se deslocando para o município de Sinop/MT em um táxi. Diante

disso fora realizado uma barreira na rodovia, tendo o automóvel em que o casal se deslocava

sido parado, acrescentando que o casal se tratava do acusado Luan e a da adolescente.

Declarou que, ao questionar o mencionado réu, sobre o motivo de sua estadia naquela cidade,

ele não soube esclarecer, entrando em contradição, até que decidiu confessar que teria trazido o

caminhão subtraído até àquela cidade para entregar a carga em um armazém cuja localização

seria enviada por um indivíduo conhecido como vulgo “Magrão”, mas que abandonaram o veículo,

uma vez que este fora bloqueado pelo seu sistema de monitoramento, indicando o local onde

havia jogado a chave do veículo, a qual foi devidamente recuperada no lugar indicado por ele.

Informou que, na Delegacia, foi constatado que esse mesmo indivíduo também teria envolvimento

em outro roubo ocorrido nas proximidades daquele município, dias atrás, acrescentando que o
próprio Luan confirmou sua participação nesse outro crime. Respondeu não se recordar se o citado réu mencionou outros nomes de pessoas envolvidas no crime apurado neste processo, mas afirmou que as mesmas pessoas que praticaram o outro roubo, referido anteriormente, teriam também praticado o roubo desse caminhão. Ao ser reinquirido na ocasião da audiência de instrução realizada no processo desmembrado, a testemunha acrescentou que, segundo informações prestadas pela própria adolescente, ela teria sido contratada para acompanhar o acusado Luan apenas para não levantar suspeitas, simulando ser um casal viajando. Complementou que fora verificado, em imagens de câmeras de segurança existentes nas proximidades do local em que o caminhão foi abandonado, que três pessoas chegaram no caminhão, nesta cidade, sendo o Luan, a adolescente Camila e uma terceira pessoa que não teria sido identificada.

No mesmo sentido foram as declarações judiciais da testemunha Odair Antônio da Silva, policial militar, a qual afirmou que, após o SGT
Edvaney
ser comunicado que um veículo roubado na cidade de Sinop/MT teria sido abandonado no município de
Tapurah
/MT, se
dirigirram
ao endereço informado, localizando o veículo estacionado em uma avenida e trancado, não havendo ninguém nas proximidades. Informou que, inicialmente, foram realizadas diligências nos hotéis próximos para localizar algum suspeito. Confirmou que, no dia seguinte à localização do veículo, receberam uma ligação informando sobre um casal suspeito de ter envolvimento no delito, sendo que, ao abordar o automóvel em que eles tentavam sair da cidade, o acusado Luan confessou ter conduzido o caminhão subtraído da cidade de Sinop/MT para o município em que foi detido, afirmando que ele estava na companhia de uma adolescente, tendo esta negado sua participação no roubo. Disse que foi o próprio acusado quem indicou onde havia descartado a chave do caminhão. Esclareceu que o réu Luan teria aduzido que apenas teria dirigido o veículo e que estava esperando a pessoa conhecida como vulgo “Magrão” encaminhar a localização do local onde o veículo seria entregue, mas que o caminhão teria sido bloqueado e por isso foi abandonado. Ao ser questionado pela Defesa dos acusados Guilherme e Luan, respondeu que, no momento da abordagem, ninguém portava arma. Alegou que, além de Magrão, teria mencionado o apelido de outros dois sujeitos que estariam com ele, no momento da prática delitiva, afirmando que também teria cometido outro crime com eles no município de Eldorado/MS, não se recordando qual seriam os vulgos. Ao responder às perguntas do acusado Osmir e João Paulo, a testemunha informou que
esta
lotado na cidade de
Tapurah
/MT e que a chave do caminhão foi localizada na mesma cidade que o caminhão. [...]
(
Sentença –
ID 12690888
7
- p.
10/11
)

Dessa forma,
ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não tenha o valor probante pleno, o certo é que houve outras provas, independentes e suficientes para lastrear
o
decreto condenatório
reprochado
.

Além do mais, deve ser relembrado que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo, até mesmo, prevalecer sobre a negativa genérica e abstrata do acusado, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça, no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
ROUBO MAJORADO
. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do
EREsp
961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (
AgRg
no
AREsp
1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
01/09/2020).

Destacamos

Sendo assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as razões do sentenciante são firmes e coerentes, e estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, a manutenção da condenação dos apelantes pelo crime de roubo, é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que haja o acolhimento dos pedidos de absolvição com base no art. 386, III, V ou VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, que,
como é cediço, ocorre
somente quando há dúvida acerca da autoria delitiva, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos.

Noutro viés, com relação ao pedido de absolvição do delito de corrupção de menor (art. 244-B d
a Lei n. 8.069/90) deduzido pelos quatro
apelante
s
, deve ser consignado, primeiramente, que a caracterização desse tipo penal não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse, preenchido, no caso em apreciação, pois es
tá evidenciada a participação da
adolescente
Camila Oliveira Marques
na empreitada criminosa narrada na peça exordial, conforme se dessume
da
s declarações

dela
e da confissão de Luan nas duas fases processuais
(
ID
s

126908464
,

126908475
e mídias
do ID
126908786
), oportunidade em que
estes dois

afirm
aram
que

a menor

participou do roubo em alusão e que sua função era acompanhar Luan para despistar a polícia, cumprindo ressaltar, ademais, que
a vítima
Djalma também confirmou a presença da adolescente durante todo o evento criminoso,
até mesmo
durante sua abordagem
.

Como se sabe, a norma penal incriminadora citada no parágrafo anterior tem por escopo elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor no universo delituoso, sendo, portanto, irrelevante para a tipificação do ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.

E tais assertivas têm consistência,
porque o crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, entendimento que, inclusive,
este
sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio
do

Verbete
n. 500,
grafado desta forma
:
“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.
”

Não se pode olvidar, também, em relação à temática, que o revogado art. 1º da Lei n. 2.252/1954, atual art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, tem como objetivo precípuo a proteção do menor, por isso, não pode ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se destacam as oportunidades e facilidades para facultar seu desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

A propósito, Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha, doutrinando sobre o tema asseveram que:

[...]
Uma das fundamentais missões
(finalidades) do Direito Penal, a latere de configurar um sistema de tutela do indivíduo diante das agressões de outros indivíduos ou sobretudo diante da intervenção estatal,
é a de proteger os bens jurídicos mais relevantes da pessoa para possibilitar o desenvolvimento de sua personalidade e sua realização ética, assim como a vida em comunidade. Essa tese (ou premissa) é hoje amplamente majoritária, inclusive no direito pátrio, porque a missão de tutela de bens jurídicos, para além de constituir uma garantia essencial do Direito penal, surge como uma das importantes proposições de um programa político-criminal típico de um Estado constitucional e democrático de Direito, de cariz social e participativo, fundado (...) em valores essenciais (assim, por exemplo, a dignidade humana, liberdade e justiça)
.
[...]

(
In
Direito Penal: introdução e princípios fundamentais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 227-230).
Destacamos

Por conseguinte
, tendo ficado demonstrado que as circunstâncias dos
fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal levam à certeza de que
a
adolescente acima nominad
a
participou efetivamente da execução do crime de roubo, ao lado do
s
apelante
s
, bem assim que est
es
tinha
m
ciência da menoridade daquel
a
, torna-se evidente que a condenação de
Luan, Guilherme Felipe, Osmir e João Paulo
pelo crime previsto no art.
244-B, da Lei n. 8.069/90
está escorreita, inexistindo, dessa forma, motivos para a absolvição almejada.

No tocante ao
pedido de Osmir e João Paulo visando o
redimensionamento da pena basilar
de cada um
, a fim de que
seja
reduzida para o mínimo legal,
tem-se que esse
pleito
não
deve
ser acolhido
.

Com efeito, para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada
à
observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes
são os argumentos lançados pela
sentenciante quando da aplicação das penas ao
s
apelante
s
:

[...]

Do acusado Osmir Sousa Ramos

Quanto a
culpabilidade
, o acusado não agiu com dolo que ultrapassasse os

limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo. Verifico que o réu

registra
antecedentes criminais
, mas tendo em vista que tal circunstância implica ao mesmo

tempo em reincidência, deixo de valorá-la, reservando sua aplicação para a segunda fase da

dosimetria da pena, em observância a Súmula 241, do STJ. Acerca da
conduta social
deve ser

valorada negativamente, com fulcro em recente entendimento do
STJ[
3], visto que o réu cometeu

o crime enquanto usufruía do benefício da progressão de regime. como forma de não incorrer no

bis in idem. Quanto a
personalidade
do acusado anoto que não existem elementos nos autos

para aferi-las. No tocante aos
motivos
, inertes ao tipo penal. Acerca das
circunstâncias
, devem

ser valoradas negativamente, visto que o crime foi praticado mediante concurso de agentes e

com restrição da liberdade da
vítima[
4]. Relativamente às
consequências
, também inerentes ao

tipo penal. Diante de tais considerações, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses

de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à

época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem vislumbra-se a agravante da reincidência,

contando o réu com uma condenação transitada em julgado antes dos fatos apurados nestes

autos (nº 0008643-55.2019.8.11.0015), razão pela qual aumento a pena em 1/6, encontrando a

reprimenda o quantum de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifico a existência da

majorante de a ameaça ter sido exercida com emprego de arma de fogo, razão pela qual

aumento em 2/3 (dois terços), encontrando a reprimenda o patamar de 10 (dez) anos, 08 (oito)

meses e 10 (dez) 0dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa. Verifico, ainda, a majorante do

concurso formal entre o crime de roubo e corrupção de menor, razão pela qual aumento a pena

em 1/6, encontrando a reprimenda definitiva o patamar de
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e

21 (vinte e um) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias- multa
, à razão de 1/30 (um

trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
fechado.
[...]

Do acusado João Paulo do Nascimento

Quanto a
culpabilidade
, o acusado não agiu com dolo que ultrapassasse os

limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo. No tocante à

culpabilidade
, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu registra
antecedentes criminais
,

possuindo três condenações transitadas em julgado, razão pela qual, a condenação do réu nos

autos nº 12470-79.2016.811.0015[5] será valorada para recrudescer a pena base, não havendo

que se falar em bis in idem, conforme entendimento do nosso Tribunal
Estadual[
6], em

consonância com o entendimento do Tribunal
Superior[
7]. Acerca da
conduta social
e

personalidade
do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No

tocante aos
motivos
, inertes ao tipo penal. Acerca das
circunstâncias
, devem ser valoradas

negativamente, visto que o crime foi praticado mediante concurso de agentes e com restrição da

liberdade da
vítima[
8]. Relativamente às
consequências
, também inerentes ao tipo penal. Diante

de tais considerações, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13

(treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem vislumbra-se a agravante da reincidência,

contando o réu com duas condenações transitada em
julgado[
9] antes dos fatos apurados nestes

autos, razão pela qual aumento a pena em 1/3, encontrando a reprimenda o quantum de 07 (sete)

anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um

trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifico a existência da

majorante de a ameaça ter sido exercida com emprego de arma de fogo, razão pela qual

aumento em 2/3 (dois terços), encontrando a reprimenda o patamar de 12 (doze) anos, 02 (dois)

meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa. Verifico, ainda, a majorante do

concurso formal entre o crime de roubo e corrupção de menor, razão pela qual aumento a pena

em 1/6, encontrando a reprimenda definitiva o patamar de
14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e

03 (três) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias- multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do

salário mínimo
vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado.

[...]

(Trecho da sentença condenatória – ID
126908887
).
Destaques no original

Depreende-se
, pois,
dos fragmentos do édito judicial, acima reproduzidos, que s
ua
prolator
a
considerou negativamente
a
Osmir
os critérios da conduta social e das circunstâncias do crime; e quanto João Paulo, os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime.

Com relação à conduta social de Osmir, agiu
com acerto
a magistrada
,
uma vez

que
o referido
apelante

praticou o crime de roubo durante o cumprimento de pena por crime anterior, situação que demonstra, além da sua conduta desvirtuada perante a sociedade, total descaso com a Justiça, bem como não ter assimilado o objetivo da pena antes imposta.

A propósito, sobre esse assunto eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMETIMENTO DE DELITO ENQUANTO CUMPRIA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO. REGIME FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NÃO INCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

3. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Na hipótese, verifica-se que fundamentação é concreta e está de acordo com o entendimento desta Corte de Justiça, não incorrendo as instâncias ordinárias em indevido bis in idem, porquanto
a justificativa do desvalor da conduta social não foi a existência de condenação pretérita utilizada para negativar os antecedentes, mas sim a prática de delito durante o gozo de um benefício da execução, qual seja, a prisão domiciliar. O Tribunal estadual ressaltou que "o embargante praticou novo crime após a concessão do benefício, abusando assim, da confiança que lhe foi depositada pelo Judiciário". Precedentes
.

[...].
(
STJ,
HC n. 497.060/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgad
o em 7/5/2019,
DJe
de 20/5/2019
)
.
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA ETAPAS DA DOSIMETRIA, QUANDO SE TRATA DE PROCESSOS DISTINTOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONDUTA SOCIAL. NOVO DELITO PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR FATO ANTERIOR.
NOCIVIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTO APTO AO AUMENTO DA PENA. QUANTIDADE ÍNFIMA. RAZOABILIDADE. OFENSA. PENA-BASE REDUZIDA, PROPORCIONALMENTE. QUANTUM DE INCREMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL, PARA CADA VETORIAL DESFAVORECIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

- O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

- A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
DJe
12/03/2015).

- O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

- Admite-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso.

-
A jurisprudência desta Corte acerca do tema é firme no sentido de que condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes, na primeira fase, bem como para agravar a pena, na segunda fase, a título de reincidência, sem ocorrência de bis in idem, desde que as anotações sejam de fatos diversos, como no caso
.

-
O fato de o paciente haver cometido o novo delito enquanto cumpria pena que lhe fora fixada pela prática de crime anterior é circunstância que este Superior Tribunal de Justiça tem considerado idônea para motivar o incremento punitivo
.

- Embora válido o fundamento utilizado para a exasperação da pena-base, qual seja, a nocividade das drogas apreendidas (cocaína e crack), a sua quantidade (0,62g e 0,03g - fls. 7/8) não justifica o afastamento da pena-base do piso legal.

- Assim, deve a ordem ser concedida, de ofício, para afastar a valoração negativa da vetorial da quantidade/natureza das drogas apreendidas, reduzindo-se, proporcionalmente, a pena-base.

- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao novo patamar de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 550 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(
STJ,
HC n. 458.799/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado e
m 27/11/2018,
DJe
de 10/12/2018
)
.
Destacamos

Quanto à valoração negativa dos antecedentes criminais
de
João Paulo, também não merece retoque a sentença
condenatória
,
haja vista que esse apelante registra várias condenações definitivas, tendo a magistrada
u
tilizado apenas uma delas na primeira fase dosimétrica para justificar a
exasperação
da pena-base
.

Aliás, ao se manifestar sobre essa temática, esta Corte de Justiça já deixou assentado
:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CULPABILIDADE E ANTECEDENTES DEPRECIADOS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, REINCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA, RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS, ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPUTABILIDADE, A POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E A EXIGÊNCIA DE CONDUTA DIVERSA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA DEPRECIAÇÃO DA CULPABILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 12 – REGISTRO DE VÁRIAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES – MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADO – DISPENSABILIDADE DA CERTIDÃO CARTORÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 18 DO TJMT – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – REQUISITO LEGAL DA PRIMARIEDADE NÃO PREENCHIDO – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – ÓBICE À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – ARESTO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS. A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigência de conduta diversa constituem fundamentação inidônea para a negativação da culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 12). A certidão cartorária não se apresenta indispensável para avaliação desfavorável dos antecedentes e reconhecimento da reincidência, bastando registro apto do sistema informatizado do Tribunal de Justiça ou folha de antecedentes criminais (TJMT, Enunciado Criminal 18).
A existência de múltiplas condenações definitivas anteriores em desfavor do apelante autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em virtude da valoração negativa dos antecedentes, seguida da aplicação agravante da reincidência, sem configuração de bis in idem, conforme entendimento pacífico do c. STJ (HC 435713 / RO;
AgRg
no HC 460888 / SP; HC 462137 / SP
)
. “Nos termos do art. 155, § 2º, do CP, constatada a reincidência do réu, mostra-se descabido o reconhecimento do furto privilegiado, bem como a consequente redução de pena dele decorrente.” (STJ,
REsp
1724648/MG) Os maus antecedentes e a reincidência ensejam a manutenção do regime inicial semiaberto, bem como obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (TJMT, AP N.U 0003759-63.2013.8.11.0024).

(TJMT - APR: 00067367220168110040 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2020)
.
Desta
camos

No que tange às circunstâncias do crime, o juízo de primeiro grau utilizou de forma residual a
s
causa
s
de aumento do concurso de agentes
e da restrição da liberdade da vítima
para sopesá-las negativamente

de Osmir e João Paulo,
pois apenas o emprego de arma de fogo foi utilizado para agravar a pena na terceira fase da dosimetria.
Logo, em que pesem as alegações
desses dois apelantes
almejando o afastamento dessa aferição negativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo insculpidas no § 2º do art. 157 do Código Penal, é possível que somente uma justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas para agravar a pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem.

Com efeito, eis
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no diz respeito ao tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. CIRCUNSTÃNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E NA TERCEIRA FASE. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem
(HC 391.742/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2017,
DJe
5/5/2017). 2. No caso dos autos, o magistrado sentenciante utilizou a majorante do emprego de arma de fogo
para exasperação da pena-base e a considerou, na terceira fase da dosimetria, para elevar a pena acima do mínimo legal, configurando bis in idem, devidamente afastado pela Corte de origem. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1745746/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021)
.
Destacamos

De sua parte, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento no tocante a matéria, ao editar oEnunciadon.32, assim grafado:
“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.”

Des
t
arte, é
imperioso
reconhecer o acerto da dosimetria
r
ealizada pela sentenciante
, cumprindo destacar que o quantitativo
de pena
aplicado
a
Osmir e João Paulo impede a concessão do
almejado
benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, visto que
não restaram cumpridos
, por ambos, os
requisitos exigidos no art. 44 do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento

ao
s

recurso
s
interposto
s
por
Luan Cardoso Silva
,
Guilherme Felipe Oliveira d
e Moura
,

Osmir Sousa Ramos

e

Jo
ã
o Paulo
d
o Nascimento
,

mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023